Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-61.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001228-61.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IGREJA PENTECOSTAL UNGIDA DE MISTERIO

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO MATOS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE COMO SITUAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE ESBULHO. CONFLITO DOUTRINÁRIO INTERNO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela Recorrente. A parte autora argumentou ter recebido terreno por doação, sobre o qual a comunidade de fiéis edificou um templo, alegando posterior invasão e troca de fechaduras pelos Recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Recorrente comprovou cabalmente a ocorrência de esbulho possessório, requisito exigido pela legislação processual, para justificar a proteção possessória requerida contra os Recorridos, diante da alegação de afastamento do representante legal da entidade motivado por divergências internas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação civil e processual brasileira adota teoria objetiva para a configuração da posse, exigindo-se a análise estrita da exteriorização dos poderes de fato sobre a coisa e a prova inequívoca do ilícito possessório para o deferimento da reintegração.

4.
As provas produzidas demonstraram que não ocorreu a prática de esbulho mediante violência ou clandestinidade, mas sim o afastamento voluntário do administrador e representante da Recorrente devido a profundas divergências doutrinárias com a comunidade que erigiu o templo.

5.
A ausência do representante físico da instituição não caracteriza a perda da posse da pessoa jurídica quando a própria comunidade local de frequentadores permanece utilizando o imóvel para os mesmos fins estabelecidos.

6.
A ausência de comprovação concreta de ato espoliativo afasta a possibilidade de procedência do pedido de reintegração de posse, não sendo o documento de doação, por si só, suficiente para amparar proteção em via exclusivamente possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da reintegração de posse exige a comprovação inequívoca do esbulho, não se caracterizando ilícito possessório o mero afastamento de representante legal de organização religiosa do imóvel por motivação de conflito doutrinário interno, se a base da comunidade que ocupa o espaço permanece inalterada."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001228-61.2018.8.05.0248
, em que figura como apelante
IGREJA PENTECOSTAL UNGIDA DE MIST
É
RIO
e, como parte apelada,
ORLANDO MATOS GONCALVES
e
ELIENE CHAGAS GONCALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça